Tribunal: TJMT
Processo: 1012697-20.2018.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012697-20.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANIZIO FELICIO DE LIMA NETO - CPF: 404.707.091-20 (APELADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
PROTESTO DA CDA - CPF
DO AUTOR INSERIDO POR ERRO – INDEVIDO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Existindo ato comissivo do poder público advindo de conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.

3. Demonstrado o erro da autarquia estatal – DETRAN-MT – em vincular o CPF do autor à CDA gerada por dívida de terceiros, culminando com o protesto indevido da CDA.

3. O protesto indevido do título, com a inserção errada do CPF do autor, por si só, já autoriza a fixação de indenização pelos danos morais.

4. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

ANIZIO FELICIO DE LIMA NETO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo juízo da 2a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS, M.M.
Marcio Rogerio Martins
, na “Ação Indenizatória de Danos Morais c/c Obrigação de Fazer
” de no
1012697-20.2018.8.11.0003
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na inicial para

determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO proceda com o cancelamento do protesto vinculado ao processo IPVA de n° 157015, em relação ao veículo de placa RU 8730, Chassi n° LB4DSA02412, Renavam n° 512927189; bem como condenar o DETRAN-MT e o ESTADO DE MATO GROSSO a indenizarem a parte autora à quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, valor este a ser rateado por ambos requeridos, corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) baseada no IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – Especial) e juros moratórios a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97.

O apelante, em suas razões recursais alegou em síntese ausência de violação dos direitos da personalidade da parte apelada, a inexistência de dano moral e alternativamente, a necessidade de redução do valor da condenação.

Pugnando, ao final, pela reforma da r. sentença.

Contrarrazões no id. 135291192.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial – id. 142177196.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
sentença proferida pelo juízo da 2a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS , M.M.
Marcio Rogerio Martins
, na “Ação Indenizatória de Danos Morais c/c Obrigação de Fazer
” de no
1012697-20.2018.8.11.0003
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na inicial para

determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO proceda com o cancelamento do protesto vinculado ao processo IPVA de n° 157015, em relação ao veículo de placa RU 8730, Chassi n° LB4DSA02412, Renavam n° 512927189; bem como condenar o DETRAN-MT e o ESTADO DE MATO GROSSO a indenizarem a parte autora à quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, valor este a ser rateado por ambos requeridos, corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) baseada no IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – Especial) e juros moratórios a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que a parte apelada ANIZIO FELICIO DE LIMA NETO ajuizou a presente ação indenizatória em desfavor do apelante Estado de Mato Grosso sustentando que, de forma indevida, seu cadastro de pessoa física (CPF) foi vinculado ao veículo automotor descrito na inicial, o qual encontra-se em nome de JOÃO ISRAEL DE SOUZA, contudo, com o número de CPF do autor vinculado, o que lhe gerou a cobrança de tributos relativos à propriedade de automóvel mencionado.

Assevera, ainda, que seus dados pessoais foram levados a protesto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em razão dos supostos débitos tributários havidos em razão da propriedade do veículo automotor, o que lhe gerou dano moral, motivo pelo qual pretende ser indenizado.

A sentença de procedência reconheceu o dano moral. Colhe-se a o seguinte dispositivo,
in verbis:

“Ante o exposto, e por tudo mais que consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, da seguinte maneira:

1) DECLARO a perca do objeto da ação em relação ao pedido de retirada do CPF dos registros do veículo;

2) DETERMINO que o ESTADO DE MATO GROSSO proceda com o cancelamento do protesto vinculado ao processo IPVA de n° 157015, em relação ao veículo de placa RU 8730, Chassi n° LB4DSA02412, Renavam n° 512927189;

3) CONDENO o DETRAN e o ESTADO DE MATO GROSSO a indenizarem a parte autora à quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, valor este a ser rateado por ambos requeridos, corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) baseada no IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – Especial) e juros moratórios a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97.

RATIFICO a liminar deferida anteriormente.

CONDENO os requeridos ao pagamento de honorário sucumbencial, o qual fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC.”

I
nconformado, o requerido recorre contra esta decisão.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do ente público no referido caso, em decorrência do protesto de CDA com indevida inserção do CPF do autor vinculando-o ao registro de propriedade veicular lavrado em nome de terceiro.

Com efeito, cuidando-se de responsabilidade civil do Estado, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, §6o), a regra geral é da responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de ação lícita ou ilícita de seus agentes.

Tal caracterização demanda a ocorrência de 03 (três) pressupostos: a) o fato administrativo, assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) a ocorrência de dano decorrente do ato estatal; c) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

A responsabilidade objetiva de que trata o referido artigo não está a dizer que o Poder Público estará obrigado a indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular. Entre o dano experimentado e a ação ou a omissão da Administração Pública, exige-se o nexo causal, que poderá ser excluído se evidenciado que decorreu o prejuízo de circunstância que se qualifique como caso fortuito, força maior, ou, exclusivamente, decorra de comportamento culposo da própria vítima.

Sucede, porém, que nem sempre é possível identificar o agente público que tenha agido com culpa ou dolo, sendo que em grande parte dos casos de omissão estatal a falha ou má prestação dos serviços públicos é inerente à própria precária articulação da máquina administrativa. Mas nem por isso o cidadão fica tolhido de buscar eventual reparação em face do Poder Público.

Na espécie, restou incontroversa a ocorrência de ato lesivo, e o nexo causal, pois a conduta dos agentes públicos da autarquia estadual foi fundamental para a ocorrência do dano em questão. Notadamente há relação de nexo causal entre a conduta comissiva do ente público estadual e o dano experimentado pela parte apelada.

Assim, a documentação apresentada no caderno processual é hábil a induzir, por si só, que os danos causados a parte apelada foram decorrentes de falta de cautela pelos agentes públicos com a inserção de forma errada do CPF do autor no registro de propriedade de veículo de terceiro, JOÃO ISRAEL DE SOUZA.

Frente a isso, não há que se falar em ausência da responsabilidade estatal no dever de indenizar, embora o recorrente assevere que não há comprovação de que seus atos tenham causado abalo psicológico ou violação à honra do apelado, não há como afastar a condenação ao pagamento da indenização.

O protesto das Certidões de Dívida Ativa, como se sabe, é considerado legítimo. Contudo, deve a Administração agir com cautela, para evitar desvios e abusos de direito que causem prejuízos ao devedor.

In casu
, a negligência do Apelante é flagrante, posto que efetivou o protesto de CDA, sem tomar as cautelas necessárias, fazendo com que o apelado propusesse ação judicial para buscar a correção do referido erro administrativo.

Desse modo, não há dúvidas de que está configurada a ocorrência do dano moral puro ou
in re ipsa
, porque infringidos os direitos da personalidade à imagem, ao nome e à honra do apelado.

A propósito, este Tribunal já enfrentou situação semelhante, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESCABIDA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA CELERIDADE – CDA – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL IN RE IPSA – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – DESPROVIMENTO.

Não configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a ausência de manifestação, quanto à petição da parte ex adversa que não apresenta fatos ou argumentos novos.

Em vista do princípio constitucional da celeridade, o Julgador não está obrigado a dar vista dos autos à parte, sem que que haja justificativa para que se manifeste.

Configurada a ilicitude do protesto das CDAs, referentes ao IPTU do imóvel adquirido de leilão judicial, livre de qualquer ônus tributário, está caracterizada a ocorrência do dano moral in re ipsa.

Deve ser mantido o quantum indenizatório, quando arbitrados de forma razoável e proporcional.

(N.U 0002631-76.2015.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 20/05/2020)

No tocante ao dano moral,
vale frisar que esse não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Como é cediço, o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Nesse contexto, é evidente a desmedida e incontestável dor psicológica e também física que a apelada suportou, com o atropelamento e posterior amputação do membro inferior, o que atinge de forma profunda a sua esfera subjetiva e, por consequência, a sua dignidade. Da mesma forma, também afligindo seus pais, também atores da pretensão inicial.

Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos apontam que o valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais ao autor deve ser mantido, haja vista que a quantia atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como observa os precedentes deste Sodalício e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte apelada, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Nesse quadro, inviável o acolhimento dos pleitos recursais, mantendo-se incólume a sentença, apenas adequando-a aos juros e correção devidos à Fazenda Pública.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento, mantenho a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023